Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-63.2017.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMODATO VERBAL. MERA TOLERÂNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Reconhecida a omissão quanto à análise da existência de comodato verbal entre as partes, não há como reconhecer posse ao ex-empregado que ocupava o imóvel por mera permissão ou tolerância (CC 1.208), devendo ser mantida a sentença de reintegração de posse em favor da associação autora.
2. Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para negar provimento ao apelo do réu.